Tribunal: TCU
Processo: 040.647/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 761/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.647/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Damiao Tiburtino Matias (XXX.977.038-XX); Douglas Gomes Batista (XXX.881.628-XX); Edissa Silverio dos Santos Cuchiara (XXX.302.088-XX); Eduardo Pascoalino Carvalho (XXX.217.958-XX); Elaine Izilda Baleiro Teixeira Okado (XXX.666.388-XX); Emerson de Oliveira (XXX.834.549-XX); Ernesto Vieira de Carvalho (XXX.075.158-XX); Fernanda Maria Pires (XXX.563.288-XX); Flavia Ferreira dos Santos (XXX.107.748-XX); Gustavo Franzoi Yamashiro (XXX.215.898-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.